Tribunal: TJES
Processo: 5013876-95.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013876-95.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABILIO LEITE FERREIRA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GIARDINO DI ITALIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 27 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5013876-95.2021.8.08.0035

Embargante:
Abílio Leite Ferreira

Embargado:
Condomínio do Edifício Giardino Di Itália

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Abílio Leite Ferreira contra o acórdão de id. 12332907, que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a legalidade da convenção condominial que estipulou juros moratórios no patamar de 10% (dez por cento) ao mês.

Nas razões recursais de id. 12462981, o embargante alega, em síntese, que: (a) o acórdão não enfrentou a tese de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana; (b) houve omissão quanto à aplicação do art. 8º do Código de Processo Civil, que exige ponderação entre princípios constitucionais; (c) os julgados citados no voto condutor não tratam da limitação de juros sob o prisma da razoabilidade; (d) seria necessária a devida fundamentação com base no art. 93, IX, da Constituição Federal; e (e) os embargos devem ser acolhidos com efeitos modificativos, para fixar os juros moratórios em 2% (dois por cento) ao mês.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento
conjuntamente com o recurso que tramita sob o n.
5008525-44.2021.8.08.0035
.

Vitória, 10 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 27/05/2025 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. FIXAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS SUPERIORES A 1% AO MÊS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O § 1º do art. 1.336 do Código Civil confere autonomia aos condôminos para fixarem juros moratórios superiores a 1% ao mês em convenção condominial.

2. A jurisprudência do STJ admite a estipulação de juros moratórios acima de 1% ao mês por Convenção de Condomínio posterior à vigência do Código Civil de 2022, não havendo aplicação da Lei de Usura para a convenção condominial, que possui natureza de estatuto normativo interno. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.734.133/MG, AgInt no REsp n. 2.130.740/DF e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.962.688/DF.

3. Recurso desprovido.

O voto condutor consigna que a convenção condominial objeto da controvérsia foi instituída após o Código Civil de 2002, tendo estipulado validamente juros moratórios de 10% (dez por cento) ao mês. Essa disposição foi expressamente autorizada pelo art. 1.336, § 1º, do Código Civil, e está em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, não se verifica omissão quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A fundamentação legal foi clara ao reconhecer a validade da cláusula condominial estipulando juros superiores ao mínimo legal, em harmonia com a jurisprudência consolidada do STJ. A argumentação recursal insiste na revaloração da matéria já decidida, com base em interpretação distinta da legislação, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 27.05.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.